Tribunal: TJMT
Processo: 1030916-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA

CÂMARA

DE

DIREITO

PRIVADO

NÚMERO

ÚNICO
:

1030916-30.2019.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO

CÍVEL

(198)

ASSUNTO:

[DIREITO

AUTORAL]

RELATOR:

DES(A).

MARIA

HELENA

GARGAGLIONE

POVOAS

TURMA

JULGADORA:

[DES(A).

MARIA

HELENA

GARGAGLIONE

POVOAS,

DES(A).

MARILSEN

ANDRADE

ADDARIO,

DES(A).

SEBASTIAO

DE

ARRUDA

ALMEIDA]

PARTE(S):
[ESCRITORIO

CENTRAL

DE

ARRECADACAO

E

DISTRIBUICAO

ECAD

-

CNPJ:

00.474.973/0001-62

(APELANTE),

PATRICK

ALVES

COSTA

-

CPF:

874.781.531-00

(ADVOGADO),

CONDOMINIO

HOTEL

M.

G.

FLATS

-

CNPJ:

19.793.623/0001-97

(APELADO),

MARILTON

PROCOPIO

CASAL

BATISTA

-

CPF:

620.925.531-00

(ADVOGADO),

ESCRITORIO

CENTRAL

DE

ARRECADACAO

E

DISTRIBUICAO

ECAD

-

CNPJ:

00.474.973/0001-62

(APELADO),

PATRICK

ALVES

COSTA

-

CPF:

874.781.531-00

(ADVOGADO),

CONDOMINIO

HOTEL

M.

G.

FLATS

-

CNPJ:

19.793.623/0001-97

(APELANTE),

MARILTON

PROCOPIO

CASAL

BATISTA

-

CPF:

620.925.531-00

(ADVOGADO)]

A

C

Ó

R

D

Ã

O

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos

em

epígrafe,

a

SEGUNDA

CÂMARA

DE

DIREITO

PRIVADO

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

de

Mato

Grosso,

sob

a

Presidência

Des(a).

MARIA

HELENA

GARGAGLIONE

POVOAS,

por

meio

da

Turma

Julgadora,

proferiu

a

seguinte

decisão:

POR

UNANIMIDADE,

PROVEU

PARCIALMENTE

AMBOS

OS

RECURSOS,

NOS

TERMOS

DO

VOTO

DA

RELATORA.

E

M

E

N

T

A

DOIS

RECURSOS

DE

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DE

COBRANÇA

–

DIREITOS

AUTORAIS

–

ECAD

–

RÁDIO

DIFUSORA

–

RESPONSABILIDADE

CONFIGURADA

–

MULTA

AFASTADA

–

PRECEDENTE

DO

STJ

–

SENTENÇA

QUE

FIXOU

A

INDENIZAÇÃO

INCLUINDO

MULTA

–

AUSÊNCIA

DE

PREVISÃO

LEGAL

–

INCLUSÃO

DAS

PRESTAÇÕES

VINCENDAS

–

PRESUNÇÃO

DE

CONTINUAÇÃO

DE

VEICULAÇÃO

INDEVIDA

NÃO

PERMITIDA

–

CORREÇÃO

NECESSÁRIA

–

JUROS

DE

MORA

E

CORREÇÃO

MONETÁRIA

DESDE

O

EVENTO

DANOSO

–

PRECEDENTE

–

RECURSOS

CONHECIDOS

E

PROVIDOS
.

A

inclusão

das

parcelas

vincendas

na

condenação

somente

pode

ser

autorizada

mediante

a

demonstração

de

que

houve

continuidade

na

execução

das

obras

musicais

e

similares

sem

a

prévia

autorização

do

ECAD.

A

multa

moratória

de

10%

(dez

por

cento)

não

é

devida

por

ausência

de

previsão

legal,

conforme

orientação

do

que

decidiu

o

STJ.

-

REsp:

1873611

SP

2020/0043207-4,

Relator:

Ministro

ANTONIO

CARLOS

FERREIRA,

Data

de

Julgamento:

24/03/2021,

S2

-

SEGUNDA

SEÇÃO,

Data

de

Publicação:

DJe

20/04/2021

RSTJ

vol.

261

p.

564.

No

que

diz

respeito

ao

termo

inicial

dos

juros

e

correção

monetária,

o

Eg
.

STJ

já

decidiu,

inclusive

sob

o

rito

dos

recursos

repetitivos

(Súmula

n.

54

do

STJ)
,

que

“
os

juros

de

mora

e

a

correção

monetária

deverão

incidir

desde

a

data

em

que

cometida

à

infração

ao

direito

autoral,

quando

passou

a

ser

devido

o

respectivo

pagamento
”.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA.

SRA.

DESA.

MARIA

HELENA

GARGAGLIONE

POVOAS

(RELATORA):

Cuida-se

de

Dois

Recursos

de

Apelação

Cível

interposta

por

ESCRITÓRIO

CENTRAL

DE

ARRECADAÇÃO

E

DISTRIBUIÇÃO

ECAD

e

CONDOMÍNIO

HOTEL

M.

G.

FLATS

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo

da

5a

Vara

Cível

da

Comarca

de

Cuiabá

que,

nos

autos

da

Ação

de

cumprimento

de

preceito

legal

c/c

pedido

de

tutela

provisória

de

caráter

inibitório

c/c

perdas

e

danos

no

1030916-30.2019.8.11.0041
,

julgou

parcialmente

procedente

os

pedidos

constantes

na

exordial,

condenando

o

condomínio

ao

pagamento

do

importe

de

R$

83.038,06

(oitenta

e

três

mil

trinta

e

oito

reais

e

seis

centavos),

referentes

aos

direitos

autorais

não

pagos.

Por

fim,

fixou

a

sucumbência

em

10%

(dez

por

cento)

do

valor

da

condenação,

com

fundamento

no

artigo

85,

§

2o,

do

CPC

(Id.

212896706).

O

primeiro

apelante

ESCRITÓRIO

CENTRAL

DE

ARRECADAÇÃO

E

DISTRIBUIÇÃO

ECAD,

em

suas

razões,

aduz

preliminar

de

sentença

citra

petita
,

uma

vez

que

devem

ser

incluídas

ao

pagamento

as

parcelas

vincendas,

conforme

incidência

do

art.

141

e

1.013,

§3°

do

CPC.

Verbera

que

“
em

que

pese

a

procedência

da

ação,

o

Juízo

de

origem

deixou

de

se

manifestar

acerca

do

pedido

de

condenação

do

Apelado

ao

pagamento

das

parcelas

vincendas,

ou

seja,

as

que

venceram

no

curso

da

ação

e

as

que

vencerem

até

o

efetivo

cumprimento

da

sentença,

cuja

condenação

foi

expressamente

requerida

na

inicial”.

Ao

arremate,

pugna

pela

incidência

dos

juros

moratórios

desde

a

data

do

evento

danoso,

não

como

sentenciado

da

citação.

O

segundo

apelante

CONDOMÍNIO

HOTEL

M.

G.

FLATS,

em

suas

razões

(Id.

212896727),

argui

preliminar

de

ilegitimidade

passiva

do

condômino,

uma

vez

que

ausente

qualquer

atividade

pelo

mesmo,

sendo

o

ente

despersonalizado,

sendo

eventual

responsabilidade

solidaria

dos

proprietários.

Assevera

que

“s
e

a

reprodução

áudio

visual

ocorreu

em

áreas

privativas,

alheias

ao

condomínio

Apelante,

indubitável

que

não

pode

o

mesmo

ser

responsabilizado,

ainda

que

solidariamente,

pois

além

de

não

possuir

a

propriedade

ou

posse

das

referidas

áreas,

não

explorou

ou

obteve

qualquer

proveito

da

atividade

econômica

ali

exercida”.

Afiança

erro

na

fixação

do

quantum

debeatur
,

uma

vez

que

a

juíza

sentenciante

afastou

a

multa

do

Ecad

e,

sentenciou

o

quantum

indenizatório

com

base

nesta.

Contrarrazões

apresentada

pelo

desprovimento.

Ambos

os

preparos

recolhidos

–

Id.

213521190

É

o

relatório.

Peço

dia.

SUSTENTAÇÃO

ORAL

USOU

DA

PALAVRA

O

ADVOGADO

PATRICK

ALVES

COSTA
,

OAB
/
MT

7993-O

E

MARILTON

PROCOPIO

CASAL

BATISTA,

OAB/

MT

5604-O
.

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DESA.

MARIA

HELENA

GARGAGLIONE

POVOAS

(RELATORA):

Enquanto

ouvia

aqui

os

senhores,

fiz

uma

rápida

leitura

do

quadro

em

análise.

S
alvo

melhor

juízo,

acredito

que

a

tese

trazida

pelo

Dr.

Mar
ilton

Procopio

foi

suscitada

pela

primeira

vez,

no

que

diz

respeito

à

parte

indivisível

da

cobrança

de

uma

área

indivisível,

para

posteriormente

passar

isso

para

os

quinhões

divisíveis,

ou

seja,

para

os

condomínios.

O
s

condomínios,

em

tese,

não

teriam

essa

responsabilidade,

mas

seriam

os

cobradores

para

que,

depois,

repassassem

essa

cobrança

aos

demais

condôminos,

que,

no

caso,

seriam

os

proprietários

lojistas,

tratando-se

de

um

condomínio

de

lojas,

logicamente.

Peço

adiamento

por

uma

sessão
,

porque

m
e

aprofundarei

no

tema

para

sanar

algumas

dúvidas

e

amadurecer

essa

questão

da

cobrança
.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

SEBASTIÃO

DE

ARRUDA

ALMEIDA

(1o

VOGAL

–

CONVOCADO):

Aguardo

o

voto

da

Relatora.

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DRA.

TATIANE

COLOMBO

(2a

VOGAL

-

JUÍZA

CONVOCADA):

Aguardo

o

voto

da

Relatora.

EM

2
5

DE

SETEMBRO

DE

2024:

ADIADA

A

CONCLUSÃO

DO

JULGAMENTO

POR

INDICAÇÃO

DA

RELATORA,

PARA

REVISITAR

OS

AUTOS,

APÓS

A

SUSTENTAÇÃO

ORAL

D
OS

ADVOGAD
OS

D
E

AMBAS

PARTE
S
.

SESSÃO

DE

23

DE

OUTUBRO

DE

2024

(CONTINUAÇÃO

DE

JULGAMNENTO)

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DESA.

MARIA

HELENA

GARGAGLIONE

POVOAS

(RELATORA):

Egrégia

Câmara,

Como

relatado,

cuida-se

de

Dois

Recursos

de

Apelação

Cível

interposta

por

ESCRITÓRIO

CENTRAL

DE

ARRECADAÇÃO

E

DISTRIBUIÇÃO

ECAD

e

CONDOMÍNIO

HOTEL

M.

G.

FLATS

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo

da

5a

Vara

Cível

da

Comarca

de

Cuiabá

que,

nos

autos

da

Ação

de

cumprimento

de

preceito

legal

c/c

pedido

de

tutela

provisória

de

caráter

inibitório

c/c

perdas

e

danos

no

1030916-30.2019.8.11.0041
,

julgou

parcialmente

procedente

os

pedidos

constantes

na

exordial,

condenando

o

condomínio

ao

pagamento

do

importe

de

R$

83.038,06

(oitenta

e

três

mil

trinta

e

oito

reais

e

seis

centavos),

referentes

aos

direitos

autorais

não

pagos.

Por

fim,

fixou

a

sucumbência

em

10%

(dez

por

cento)

do

valor

da

condenação,

com

fundamento

no

artigo

85,

§

2o,

do

CPC

(Id.

212896706).

Pois

bem.

Quanto

à

irresignação

do

ESCRITÓRIO

CENTRAL

DE

ARRECADAÇÃO

E

DISTRIBUIÇÃO

ECAD,

onde

aduz

preliminar

de

sentença

citra

petita
,

uma

vez

que

devem

ser

incluídas

ao

pagamento

as

parcelas

vincendas,

conforme

incidência

do

art.

141

e

1.013,

§3°

do

CPC,

entendo

que

sem

razão.

No

entanto,

é

entendimento

consolidado

no

STJ

que

a

inclusão

das

parcelas

vincendas

não

é

automática,

dependendo

da

demonstração

pelo

autor

da

consistência

de

sua

pretensão,

isto

é,

que

a

execução

das

obras

musicais

e

afins

continua

a

ser

promovidas

pela

ré/apelada

sem

a

permissão

do

ECAD.

Reitere-se,

não

é

possível

autorizar

a

referida

cobrança

com

base

em

presunção

de

que

a

apelada

continue

reproduzindo

indevidamente

as

produções

autorais.

Tanto

é

que

o

artigo

invocado

pela

apelante

faz

referência

à

duração

da

obrigação,

desde

que

o

devedor,

no

curso

do

processo,

deixe

de

pagá-las

ou

consigná-las.

E

como

já

dito,

não

há

essa

comprovação

e

a

presunção

não

pode

ser

aplicada.

Nesse

sentido

a

Corte

Cidadã:

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO

ESPECIAL.

PRESTAÇÕES

VINCENDAS.

IMPOSSIBILIDADE

DE

PRESUNÇÃO.

MATÉRIA

FÁTICA.

SÚMULA

No

7/STJ.

1.

Muito

embora

o

artigo

290

do

CPC

possibilite

incluir

na

condenação

as

parcelas

vincendas

no

cumprimento

da

obrigação,

tal

efeito

não

é

automático

nem

presumido.

A

jurisprudência

do

STJ

é

no

sentido

de

que

cabe

ao

autor

demonstrar

a

consistência

de

sua

pretensão.

2.

É

improcedente

a

cobrança

de

valores

devidos

a

título

de

direitos

autorais,

inclusive

eventuais

parcelas

vincendas,

se

o

ECAD

não

demonstra

a

consistência

da

pretensão

deduzida

na

inicial.

3.

Firmadas

as

razões

de

decidir

das

instâncias

ordinárias

com

parâmetro

nas

circunstâncias

fáticas

dos

autos,

inclusive

para

efeito

de

inaplicabilidade

do

artigo

290

do

CPC,

o

conhecimento

do

recurso

especial

reclama

o

reexame

de

provas

constantes

da

demanda,

medida

que

esbarra

no

óbice

da

Súmula

no

7/STJ.

4.

Agravo

regimental

não

provido
.

(
AgRg

no

REsp

n.

1.104.309/RN,

relator

Ministro

Ricardo

Villas

Bôas

Cueva
,

Terceira

Turma,

julgado

em

8/4/2014,

DJe

de

15/4/2014.)

No

tocante

ao

termo

inicial

de

incidência

dos

juros

de

mora,

tratando-se

de

responsabilidade

extracontratual,

devem

ser

computados

a

partir

do

evento

danoso,

ou

seja,

da

data

de

utilização

das

obras

autorais

sem

prévia

autorização,

nos

termos

da

Súmula

n.

54

do

STJ.

A

propósito
:

APELAÇÃO

–

AÇÃO

DE

CUMPRIMENTO

DE

PRECEITO

LEGAL

C/C

PEDIDO

DE

TUTELA

PROVISÓRIA

DE

CARÁTER

INIBITÓRIO

C/C

PERDAS

E

DANOS

–

EXECUÇÃO

DE

OBRAS

MUSICAIS

E

SIMILARES

EM

HOTEL

–

AUSÊNCIA

DE

AUTORIZAÇÃO

PRÉVIA

DO

ECAD

–

CONDENAÇÃO

AO

PAGAMENTO

DO

VALOR

COBRADO

–

PEDIDO

DE

INCLUSÃO

DAS

PRESTAÇÕES

VINCENDAS

–

PRESUNÇÃO

DE

CONTINUAÇÃO

DE

VEICULAÇÃO

INDEVIDA

NÃO

PERMITIDA

–

JUROS

DE

MORA

–

TERMO

INICIAL

–

DATA

DO

EVENTO

DANOSO

(UTILIZAÇÃO

DAS

OBRAS

MUSICAIS)

–

SENTENÇA

PARCIALMENTE

REFORMADA

–

RECURSO

PROVIDO

EM

PARTE.

A

inclusão

das

parcelas

vincendas

na

condenação

somente

pode

ser

autorizada

mediante

a

demonstração

de

que

houve

continuidade

na

execução

das

obras

musicais

e

similares

sem

a

prévia

autorização

do

ECAD.

Tratando-se

de

responsabilidade

extracontratual,

os

juros

de

mora

incidem

desde

o

evento

danoso

(Súmula

n.

54

do

STJ).

(N.U

1030915-45.2019.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

RUBENS

DE

OLIVEIRA

SANTOS

FILHO,

Quarta

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado

em

21/06/2023,

Publicado

no

DJE

26/06/2023)

Quanto

ao

segundo

apelante

CONDOMÍNIO

HOTEL

M.

G.

FLATS,

onde

argui

preliminar

de

ilegitimidade

passiva

do

condômino,

uma

vez

que

ausente

qualquer

atividade

pelo

mesmo,

sendo

o

ente

despersonalizado,

sendo

eventual

responsabilidade

solidaria

dos

proprietários.

Assevera

que

“s
e

a

reprodução

áudio

visual

ocorreu

em

áreas

privativas,

alheias

ao

condomínio

Apelante,

indubitável

que

não

pode

o

mesmo

ser

responsabilizado,

ainda

que

solidariamente,

pois

além

de

não

possuir

a

propriedade

ou

posse

das

referidas

áreas,

não

explorou

ou

obteve

qualquer

proveito

da

atividade

econômica

ali

exercida”.

Entendo

que

sem

razão.

Isso

porque,

da

análise

dos

autos,

observa-se

que

a

empresa

desde

o

inicio

de

suas

atividades

no

ano

de

2015

com

a

administração

do

condomínio

hoteleiro,

explorando

a

atividade

hoteleira

com

o

hotel

Transamérica

Executive

Cuiaba
,

conforme

se

observa

dos

documentos

carreados

aos

autos,

especialmente

o

Cadastro

de

Usuário

de

Música.

Outrossim,

como

bem

pontuo

a

juíza

singular,

o

recorrente

exercia

a

administração

do

pool

hoteleiro

e

com

a

criação

da

sociedade

em

conta

de

participação

para

atribuição

da

administração

do

condomínio

para

a

Atlantica

Hotels

Internacional

(Brasil)

Ltda

não

altera

em

nada

a

responsabilidade

do

condomínio.

Ademais,

já

está

consolidada

no

âmbito

do

STJ

que

é

devida

a

cobrança

de

direitos

autorais

decorrentes

da

recepção

de

som

e

imagem

de

aparelhos

de

rádio

e

televisão

disponibilizados

em

quartos

de

hotel
.

O

STJ:

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

RECURSO

MANEJADO

SOB

A

ÉGIDE

DO

NCPC.

AÇÃO

DE

CUMPRIMENTO

DE

PRECEITO

LEGAL

CUMULADA

COM

PERDAS

E

DANOS.

COBRANÇA

DE

DIREITOS

AUTORAIS

PELO

ECAD.

TELEVISORES

E

RÁDIOS.

DISPONIBILIZAÇÃO

EM

QUARTOS

DE

HOTÉIS,

MOTÉIS

OU

POUSADAS.

EXPLORAÇÃO

DE

OBRAS

ARTÍSTICAS.

POSSIBILIDADE.

MATÉRIA

PACIFICADA

PELA

EG.

SEGUNDA

SEÇÃO

DESTA

CORTE.

MANUTENÇÃO

INTEGRAL

DA

DECISÃO

AGRAVADA.

INCIDÊNCIA

DA

MULTA

PREVISTA

NO

ART.

1.021,

§§

4o

E

5o,

DO

CPC.

RECURSO

NÃO

PROVIDO,

COM

IMPOSIÇÃO

DE

MULTA.

[...].

2.

A

Segunda

Seção

deste

Sodalício

firmou

o

entendimento

de

que

são

devidos

direitos

autorais

pelo

uso

de

aparelhos

televisores

ou

radiofônicos

em

quartos

de

hotéis,

motéis

ou

pousadas.

Precedentes
.

[...].

5.

Agravo

interno

não

conhecido,

com

imposição

de

multa”.

(STJ,

AgInt

no

AREsp

1185519/SP,

Rel.

Ministro

Moura

Ribeiro,

Terceira

Turma,

julgado

em

22/03/2018,

DJe

04/04/2018).

Negritei.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO

ESPECIAL.

DIREITO

AUTORAL.

COBRANÇA.

DISPONIBILIZAÇÃO

DE

RÁDIOS

E

TELEVISÕES

EM

QUARTO

DE

HOTEL.

POSSIBILIDADE.

1.

A

jurisprudência

da

Segunda

Seção

é

firme

quanto

ao

dever

de

arrecadar

direitos

autorais

decorrentes

da

disponibilidade

de

rádios

e

televisões

em

quartos

de

hotéis.

Precedentes
.

2.

Agravo

regimental

não

provido”.

(STJ,

AgRg

no

REsp

1573613/SP,

Rel.

Ministro

Ricardo

Villas

Bôas

Cueva
,

Terceira

Turma,

julgado

em

12/04/2016,

DJe

18/04/2016).

Negritei.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO

ESPECIAL.

DIREITOS

DO

AUTOR.

CUMPRIMENTO

DOS

REQUISITOS

DE

ADMISSIBILIDADE

RECURSAL.

MÉRITO.

EXECUÇÃO

DE

MÚSICA

EM

QUARTO

DE

HOTEL.

COBRANÇA.

POSSIBILIDADE.

MATÉRIA

PACIFICADA

PELA

SEGUNDA

SEÇÃO

DO

STJ.

DECISÃO

MONOCRÁTICA

MANTIDA

POR

SEUS

PRÓPRIOS

FUNDAMENTOS.

AGRAVONÃO

PROVIDO.

1.

‘A

disponibilidade

de

rádios

e

televisão

em

quarto

de

hotel

é

fato

gerador

da

arrecadação

de

direitos

autorais
’

(
EREsp

1025554/ES,

Rel.

Ministra

Maria

Isabel

Gallotti,

Segunda

Seção,

julgado

em

08/10/2014,

DJe

22/10/2014).

2.

Agravo

regimental

não

provido”.

(STJ,

AgRg

no

REsp

1277108/SC,

Rel.

Ministro

Luis

Felipe

Salomão,

Quarta

Turma,

julgado

em

18/08/2015,

DJe

25/08/2015).

Negritei.

Esta

Segunda

Câmara

de

Direito

Privado:

“
RAC

-

AÇÃO

DE

COBRANÇA

-

CONTRIBUIÇÕES

PARA

O

ECAD

-

PRELIMINAR

DE

ILEGITIMIDADE

ATIVA

-

REJEITADA

-

MÉRITO

-

CABIMENTO

DA

COBRANÇA

PELA

DISPONIBILIZAÇÃO

EM

QUARTOS

DE

HOTEL

DE

SOM

E

IMAGEM

-

TERMO

INICIAL

DA

COBRANÇA

-

DATA

DO

CADASTRO

-

JUROS

DE

MORA

A

PARTIR

DA

CITAÇÃO

-

CORREÇÃO

MONETÁRIA

DESDE

O

EFETIVO

PREJUÍZO

-

MULTA

DE

10%

INCABÍVEL

-

AUSÊNCIA

DE

PREVISÃO

CONTRATUAL

-

INTERRUPÇÃO

DA

TRANSMISSÃO

ATÉ

A

REGULARIZAÇÃO

-

POSSIBILIDADE

-

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS

-

PERCENTUAL

DE

10%

RAZOÁVEL

-

RECURSO

DO

HOTEL

DESPROVIDO

-

RECURSO

DO

ECAD

PROVIDO

EM

PARTE.

1

-

Os

direitos

autorais

são

devidos

quando

utilizados

por

terceiros,

de

modo

que

a

taxa

ou

contribuição

ao

ECAD

não

se

subordina

a

regime

jurídico

tributário,

pois

se

trata

de

relação

de

direito

privado.

Logo,

não

há

que

falar

em

competência

do

Estado

para

fiscalização.

2

-

Já

está

consolidada

no

âmbito

do

STJ

que

é

devida

a

cobrança

de

direitos

autorais

decorrentes

da

recepção

de

som

e

imagem

de

aparelhos

de

rádio

e

televisão

disponibilizados

em

quartos

de

hotel
.

3

-

As

taxas

devidas

devem

ser

calculadas

a

partir

de

maio

de

2007,

sendo,

conveniente,

ainda,

condenar

a

empresa

Apelada

a

pagar

as

prestações

vencidas

no

curso

da

demanda,

na

medida

em

que

esta

Ação

de

Cobrança

se

refere

às

prestações

sucessivas,

conforme

autorizava

o

artigo

290

do

CPC/73,

com

atual

correspondência

no

artigo

323

do

NCPC.4

-

Os

juros

de

mora

contam-se

a

partir

da

citação,

ao

passo

que

incide

correção

monetária

desde

o

vencimento

de

cada

parcela

vencida

e

não

paga.

5

-

O

percentual

fixado

a

título

de

honorários

advocatícios

-

10%

sobre

o

valor

total

da

condenação

-

é

proporcional

aos

critérios

estabelecidos

no

artigo

20,

§

3o,

do

CPC

de

1973”.

(TJMT,

Ap

21966/2016,

Desa.

Clarice

Claudino

Da

Silva,

Segunda

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado

em

08/03/2017,

Publicado

no

DJE

16/03/2017).

Negritei.

Noutro

norte,

a

apelante

pleiteia

pelo

afastamento

do

valor

fixado

na

sentença,

uma

vez

que

a

juíza

o

fixou

verberando

sobre

o

valor

da

multa

do

ECAD.

Razão

lhe

assiste.

A

Corte

Superior

decidiu

em

precedente

vinculante

(Tema

Repetitivo

1.066)

ser

ilegal

a

aplicação

da

penalidade,

in

verbis
:

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL.

RECURSO

ESPECIAL

REPETITIVO.

AÇÃO

DE

CUMPRIMENTO

DE

PRECEITO

LEGAL

E

DE

REPARAÇÃO

DE

DANOS.

ECAD.

DIREITOS

AUTORAIS.

APARELHOS

(RÁDIO

E

TELEVISÃO)

EM

QUARTOS

DE

HOTEL,

MOTEL

E

AFINS.

TRANSMISSÃO

DE

OBRAS

MUSICAIS,

LITEROMUSICAIS

E

AUDIOVISUAIS.

LEIS

N.

9.610/1998

E

11.771/2008.

COMPATIBILIDADE.

TV

POR

ASSINATURA.

BIS

IN

IDEM

NÃO

CONFIGURADO.

PEDIDOS

PROCEDENTES.

OMISSÕES

INEXISTENTES.

PRESCRIÇÃO.

LIQUIDAÇÃO

DE

SENTENÇA.

TABELA

DE

VALORES

FIXADOS

PELO

ECAD.

JUROS

DE

MORA

E

CORREÇÃO

MONETÁRIA.

MULTA

DE

10%

INDEVIDA.

TUTELA

INIBITÓRIA.

1.

Delimitação

da

controvérsia

Possibilidade

de

cobrança

pelo

Escritório

Central

de

Arrecadação

e

Distribuição

-

ECAD

de

direitos

autorais

por

transmissão

de

obras

musicais

e

audiovisuais

em

quarto

de

hotel,

de

motel

e

afins.

2.

Tese

definida

para

os

fins

do

art.

1.036

do

CPC/2015

a)

"A

disponibilização

de

equipamentos

em

quarto

de

hotel,

motel

ou

afins

para

a

transmissão

de

obras

musicais,

literomusicais

e

audiovisuais

permite

a

cobrança

de

direitos

autorais

pelo

Escritório

Central

de

Arrecadação

e

Distribuição

-

ECAD."

b)

"A

contratação

por

empreendimento

hoteleiro

de

serviços

de

TV

por

assinatura

não

impede

a

cobrança

de

direitos

autorais

pelo

Escritório

Central

de

Arrecadação

e

Distribuição

-

ECAD,

inexistindo

bis

in

idem."

3.

Julgamento

do

caso

concreto

a)

Ofensa

aos

arts
.

489

e

1.022

do

CPC/2015

não

caracterizada,

tendo

em

vista

que

o

Tribunal

de

origem

decidiu,

fundamentadamente,

todas

as

questões

mencionadas

pelo

recorrente,

sendo

desnecessário

referir-se

expressamente

a

determinados

dispositivos

legais.

b)

Caso

em

que

é

devido

o

pagamento

de

valores

ao

ECAD,

a

título

de

direitos

autorais,

em

decorrência

da

disponibilização

nos

quartos

do

hotel

de

equipamentos

de

rádio

e

de

televisão

(TV

por

assinatura)

para

a

transmissão

de

obras

musicais,

literomusicais

e

audiovisuais,

observados

os

efeitos

da

MP

n.

907,

de

26/11/2019,

durante

sua

vigência

.

c)

Na

linha

da

jurisprudência

do

STJ,

por

se

tratar

de

responsabilidade

extracontratual,

é

de

três

anos

o

prazo

prescricional

para

a

cobrança/ressarcimento

de

direitos

autorais

decorrentes

da

disponibilização

de

equipamentos

em

quarto

de

hotel,

motel

ou

afins

para

a

transmissão

de

obras

musicais,

literomusicais

e

audiovisuais.

d)

As

importâncias

efetivamente

devidas

deverão

ser

apurados

em

liquidação

de

sentença,

observados

os

valores

constantes

de

tabelas

elaboradas

pelo

ECAD.

Precedentes.

e)

Os

juros

de

mora

e

a

correção

monetária

deverão

incidir

desde

a

data

em

que

cometida

a

infração

ao

direito

autoral,

quando

passou

a

ser

devido

o

respectivo

pagamento.

f)

A

multa

moratória

de

10%

(dez

por

cento)

não

é

devida

por

ausência

de

previsão

legal,

conforme

orientação

do

que

decidiu

o

STJ.

g
)

Nos

termos

do

art.

497

do

CPC/2015

e

do

art.

105

da

Lei

n.

9.610/1998,

é

cabível

a

concessão

de

tutela

inibitória

para

que

seja

imediatamente

suspensa

a

disponibilização

aos

hóspedes

dos

equipamentos

(rádio

e

tv)

destinados

à

transmissão

de

obras

musicais,

literomusicais

e

audiovisuais,

arbitrada

multa

diária

para

o

caso

de

descumprimento.

Tal

suspensão

perdurará

enquanto

não

emitida

pelo

ECAD

a

necessária

autorização.

4.

Recurso

especial

a

que

se

dá

parcial

provimento

para

julgar

procedente,

em

parte,

os

pedidos

deduzidos

na

inicial.

(STJ

-

REsp:

1873611

SP

2020/0043207-4,

Relator:

Ministro

ANTONIO

CARLOS

FERREIRA,

Data

de

Julgamento:

24/03/2021,

S2

-

SEGUNDA

SEÇÃO,

Data

de

Publicação:

DJe

20/04/2021

RSTJ

vol.

261

p.

564)

–

Grifei.

Analisando

sentença

singular,

observa-se

que

fixação

do

dano

foi

no

importe

de

R$

83.038,06

(oitenta

e

três

mil

trinta

e

oito

reais

e

seis

centavos),

entretanto,

da

planilha

descritiva

constante

no

Id.

212896673,

fora

confeccionado

o

debito

com

a

multa

de

10%

(dez

por

cento)

a

qual

houve

o

afastamento.

Destarte:

No

entanto,

deve

ser

reformada

a

sentença

para

considerar

incontroverso

por

ambas

as

partes

de

R$

65.103,60

(sessenta

e

cinco

mil

reais,

cento

e

três

reais

e

sessenta

centavos).

Diante

de

toda

a

fundamentação

exposta,

DOU

PARCIAL

PROVIMENTO

ao

apelo

do

ESCRITÓRIO

CENTRAL

DE

ARRECADAÇÃO

E

DISTRIBUIÇÃO

ECAD

para

determinar

que

os

juros

de

mora

sejam

cobrados

desde

a

veiculação

das

obras

musicais

e

similares

sem

a

prévia

autorização

do

ECAD,

e.

DOU

PARCIAL

PROVIMENTO

ao

recurso

de

CONDOMÍNIO

HOTEL

M.

G.

FLATS,

reconhecendo

devido

o

valor

incontroverso

a

título

de

indenização

o

importe

de

R$

65.103,60

(sessenta

e

cinco,

cento

e

três

reais

e

sessenta

centavos).

Ante

o

provimento

de

ambos

os

recursos,

inaplicável

a

majoração

contida

no

art.

85,

§11

do

CPC.

É

como

voto.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

SEBASTIÃO

DE

ARRUDA

ALMEIDA

(1o

VOGAL

–

CONVOCADO):

A
companho

o

voto

da

Relatora.

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DRA.

TATIANE

COLOMBO

(2a

VOGAL

-

JUÍZA

CONVOCADA):

A
companho
o

voto

da

Relatora.

Data da sessão
: Cuiabá-MT, 23/10/2024